Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. PEDIDO DE REVISÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAS. NÃO CABIMENTO. CONTRARRAZÕES. EMBARGOS. FINALIDADE.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, no caso, E, no caso, o Banco/embargante se reporta a alegados vícios no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Nenhuma omissão, contradição, obscuridade pode ser reconhecida no acórdão, bem apreciada e definida a questão posta em recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelo Banco/apelante para reconhecer a culpa concorrente em proporções distintas.
3. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 4.1. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta da recorrente não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
5. Contrarrazões em embargos de declaração prestam-se a impugnar e refutar os argumentos apresentados pela parte contrária que interpôs os embargos, visando a manutenção da decisão inicialmente proferida e o desprovimento dos embargos; não se destinam, portanto, a expressar inconformismo quanto ao desfecho conferido à controvérsia pelo acórdão embargado.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.